Tribunal: TJDFT
Processo: 0713343-03.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TAXAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DEVER DO ADQUIRENTE. REDISCUSSÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE REGRESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.345 do Código Civil, "o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios".
2. No caso dos autos, consta a existência de ação de cobrança, com sentença transitada em julgado, reconhecendo os débitos de taxas condominiais do imóvel, antes mesmo da venda do imóvel.
2.1 A compra realizada após o início do cumprimento de sentença pode caracterizar fraude à execução.
3. Considerando que as taxas de condomínio estão ligadas diretamente ao bem, a responsabilidade pelo pagamento de tais encargos é do adquirente da unidade imobiliária, resguardado o direito de regresso contra a construtora/vendedora, que responde de forma subsidiária pela obrigação exequenda.
4. Não cabe em sede de embargos de terceiro rediscutir fundamento de sentença anterior, com trânsito em julgado.
5. Legítima, portanto, a penhora que recaiu sobre o imóvel para o pagamento da dívida condominial anterior.
6.Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.